Tribunal: CARF
Processo: 11040.721208/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721208/2012-58
ACÓRDÃO
9303-016.513 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NELSON WENDT CIA LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721208/2012-58
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do Acórdão
n° 3402-009.837, de 15 de dezembro de 2021, fls. 265/275, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRITÉRIO DE RATEIO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
Não comprovado pelo contribuinte que mantém uma contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração, necessária para a apuração do
crédito pelo método de apuração direta, cabível o critério de rateio proporcional
realizado de ofício pela fiscalização.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RECONHECIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
ANTERIOR.
Descabida a fundamentação da fiscalização no sentido de que seria necessária a
retificação do DACON do período para a tomada do crédito extemporâneo sob
análise, considerando que o crédito foi identificado por meio de despacho
decisório anterior, sendo que o DACON retificador emitido após intimação de
início de procedimento fiscal não é passível de produzir efeitos.
À época dos fatos, inexistia orientação normativa específica quanto ao campo do
DACON no qual o crédito extemporâneo deveria ser informado, em especial
quando a própria fiscalização reconhece a existência do crédito por meio de
despacho decisório anterior.
RESSARCIMENTO. LEI 11.116/2005. VENDA RECEITA TRIBUTÁVEL. COMPRA DE
FARELO.
É incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições com fundamento no
art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005 na hipótese de
receita de venda no mercado interno tributada.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para admitir como válida a informação trazida
pelo sujeito passivo de crédito extemporâneo referente aos 4o trimestre de 2004
e ao 1o trimestre de 2005, para que a autoridade preparadora avalie a validade do
crédito considerando as informações trazidas no Termo de Verificação Fiscal
proferido nos processos n.o 11040.001218/2005-44, 11040.000670/2006-70 e
16636.000088/2008-99. Vencidos os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721208/2012-58
3
(suplente convocado) e Marcos Antônio Borges (suplente convocado) que
negavam provimento ao recurso neste ponto por entenderem pela necessidade
de retificação do DACON.

Síntese do processo

Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS não cumulativo relativo ao
4o trimestre de 2009, cuja compensação pleiteada foi homologada em parte pela fiscalização por
meio do Despacho Decisório da e-fl. 59 e ss, pelos seguintes motivos:
 a indevida apropriação de créditos sem rateio proporcional dos valores
referentes aos créditos vinculados à receita tributada e não tributada no
mercado interno, realizada de ofício pela fiscalização;
 glosa de créditos das contribuições referente a compra de farelo, por se
tratar de crédito vinculado a receita tributada, para a qual não é autorizado
o ressarcimento com fulcro no art. 16 da Lei no 11.116/2005 combinado com
o art. 17 da Lei no 11.033/2004;
 a necessidade de retificação do DACON para o aproveitamento
extemporâneo de créditos referentes ao 4o trimestre de 2004 e 1o trimestre
de 2005, lançados como “ajustes positivos de créditos”, que foram
reconhecidos
no
despacho
decisório
proferido
nos
processos
11040.001218/2005-44, 11040.000670/2006-70 e 16636.000088/2008-99
(e-fls. 138/150). Além disso, o crédito reconhecido não poderia ser
informado a título de ajustes positivos.

Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ.

Intimada da decisão em 29/11/2019 (e-fl. 233), a empresa interpôs Recurso
Voluntário em 27/12/2019 (e-fl. 234 e ss.) alegando em síntese:
(i)
a validade dos créditos extemporâneos tomados em novembro/2009
referente ao 4o trimestre de 2004 e o 1o trimestre de 2005, sendo descabida
a exigência da fiscalização de retificação do DACON e da DCTF. Sustenta a
validade dos créditos extemporâneos tomados, reconhecidos pela própria
Receita Federal em outros processo administrativos referentes ao período,
identificados no próprio despacho decisório;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721208/2012-58
4
(ii)
o efeito cumulativo na vedação do ressarcimento dos valores vinculados às
receitas tributadas no mercado interno (compras de farelo);
(iii)
o descabimento de se exigir o rateio proporcional quanto aos créditos
objeto do presente processo, que são créditos básicos em período no qual a
empresa não realizava exportações, somente operações no mercado
interno.

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, por maioria de votos, deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário para admitir como válida a informação trazida pelo sujeito
passivo de crédito extemporâneo referente ao 4o trimestre de 2004 e ao 1o trimestre de 2005,
para que a autoridade preparadora avalie a validade do crédito considerando as informações
trazidas no Termo de Verificação Fiscal proferido nos processos n.o 11040.001218/2005-44,
11040.000670/2006-70 e 16636.000088/2008-99.

Inconformadas, a Fazenda Nacional e a Contribuinte apresentaram Recursos
Especiais.

O Recurso Especial da Contribuinte (fls. 316/329) suscitava divergência quanto à
comprovação do crédito em compensação, invocando o princípio da verdade material e
sustentando que não havia necessidade de rateio proporcional para cálculo do crédito de Pis,
porque teria obtido somente receitas de mercado interno no período considerado, indicando
como paradigma o acórdão n.o 1201-003.912.

O seguimento deste Recurso Especial foi negado pelo Presidente da 4a Câmara da
3a Seção do CARF por ausência de similitude fática entre os arestos paragonados.

A decisão foi atacada por meio de Agravo (fls. 361/367), o qual foi rejeitado pelo
Despacho em Agravo de fls. 376/379.

Do recurso especial da Fazenda Nacional

A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 277/297) em que suscita
divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721208/2012-58
5
i)
Créditos extemporâneos de PIS/Cofins. PerDcomp. Requisito de crédito
somente do próprio trimestre”, indicando como paradigmas os Acórdãos
n.o 3401-002.547 e 3801-00.537; e
ii)
Créditos extemporâneos de PIS/Cofins. Requisito de retificação do Dacon,
indicando como paradigma o Acórdão n.o e 3301-001.999.

O recurso foi parcialmente admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls.
301/308, exclusivamente quanto à matéria “Créditos extemporâneos de Cofins. PerDcomp.
Requisito de crédito somente do próprio trimestre”.

Em suas razões recursais a Fazenda Nacional, em síntese, alega que:
 a legislação do PIS e da COFINS previu o reconhecimento dos créditos no
próprio período de apuração de forma expressa nos parágrafos 1o dos arts.
3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003;
 por força do disposto no art. 22, § 3o, I, da IN/SRF no 600/2005, cada pedido
de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário;
 o saldo credor remanescente após o encerramento do trimestre-calendário
pode ser utilizado para compensação ou ser objeto de pedido de
ressarcimento, observadas as condições e procedimentos estipulados no art.
22 da IN SRF n° 600/2005;
 referida instrução normativa, dispõe, em seu parágrafo 3o, que cada pedido
de ressarcimento deverá referir-se ao saldo credor de um único trimestre;
 considerando a existência de expressa vedação normativa, resta clara a
impossibilidade de análise de questões relativas a outros trimestres,
merecendo reforma nesse ponto o acórdão recorrido;
 o contribuinte fez uso de créditos extemporâneos de PIS e COFINS não-
cumulativos, sem a necessária retificação da DCTF e DACON;
 no regime da não-cumulatividade, a utilização de créditos não aproveitados
à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da
apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que pertencem
tais créditos;
 os créditos extemporâneos devem ser utilizados para desconto,
compensação ou ressarcimento em procedimentos referentes aos períodos
específicos a que pertencem;
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721208/2012-58
6
 o registro do crédito no mês em que foi auferido é essencial para o devido
controle, pela Administração Fazendária, do exercício do direito pelo
contribuinte;
 a Contribuinte não declarou o crédito no período em que foi auferido, nem
retificou as DACON correspondentes, utilizando o crédito posteriormente,
sem qualquer critério apoiado em normas regentes da matéria;
 a utilização do crédito pressupõe primeiro a sua apuração, com o registro
apropriado no DACON, sendo necessário ainda compensar o crédito com
débitos do próprio mês, e havendo saldo remanescente, compensá-lo
sucessivamente nos meses subsequentes.

Intimada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 338/346) sustentando,
em síntese, que:
 o previsto no §1o do artigo 3o da Lei n.o 10.637/2002 determinou a base de
cálculo do crédito, sendo que, posteriormente, no parágrafo 4° dos referidos
artigos há expressa possibilidade de aproveitamento de créditos em
períodos posteriores, em caso de não aproveitamento no período em que o
crédito teve origem;
 no mesmo sentido era o disposto no §2°, do artigo 66 da Instrução
Normativa SRF no 247/2002 e no §2°, do artigo 8° da Instrução Normativa
SRF no 404/2004, demonstrando, portanto, que no âmbito da Receita
Federal do Brasil (RFB)também estaria autorizada a prática adotada pela
Recorrida;
 na recente Escrituração Fiscal Digital (EFD) de PIS e COFINS está previsto
bloco específico para escrituração do crédito extemporâneo;
 no caso de o crédito não ser aproveitado no mesmo mês em que ocorreram
as despesas que o originaram, a exemplo do que ocorre na presente
demanda, as disposições legais garantem ao contribuinte o direito de
aproveitar esses créditos nos meses subsequentes;
 a própria Receita Federal do Brasil hodiernamente reconhece a validade do
procedimento adotado pela Contribuinte, relacionado ao cálculo e
aproveitamento dos créditos em epígrafe conforme as Soluções de Consulta
no 104, de 28 de maio de 2007 (DISIT 10); 56, de 29 de março de 2006 (DISIT
10); 101, de 17 de maio de 2007 (DISIT 01); E 220, de 08 de dezembro de
2006 (DISIT 10).
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721208/2012-58
7
 esta Eg. Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) pacificou o
entendimento favorável à possibilidade de aproveitamento dos créditos
extemporâneos, sem a necessidade prévia de retificação da DACON, citando
os acórdãos n.o 9303-012.977, de 15 de março de 2022; 9303-012.096, de
20 de outubro de 2021; e 9303-008.635, de 15 de maio de 2019.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, porém deve ser rejeitado por ausência de similitude fática
entre os arestos paragonados.

Embora tenha o despacho de admissibilidade vislumbrado divergência entre as
decisões comparadas na análise do tema recorrido, uma vez que os paradigmas, ao contrário do
recorrido, negam a possibilidade de que saldos não utilizados de trimestres anteriores possam ser
aproveitados em trimestres posteriores, por meio de Per/Dcomp, há divergências que impedem o
conhecimento do Recurso Especial.

Com efeito, o próprio despacho de admissibilidade reconheceu que o acórdão
recorrido se fundamentou em fatos adicionais em relação aos paradigmas e baseou-se em “fatos
específicos que levaram à conclusão de que a retificação do Dacon não seria cabível no presente
caso”.

Desta forma, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Dispositivo

Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721208/2012-58
8
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 406
DF CARF MF
Original